Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PERICULOSIDADE DOS RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus que visa à revogação da prisão preventiva decretada no curso de investigação por homicídio e tentativa de homicídio. A Defesa alega constrangimento ilegal, ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar e inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea; e (ii) avaliar se subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, justificável quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
4. No caso concreto, a denúncia recebida e a decisão de pronúncia confirmam a materialidade e os indícios suficientes de autoria, preenchendo os pressupostos legais para a manutenção da prisão.
5. A gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes, praticadas em contexto de vingança entre famílias rivais, com planejamento prévio, concurso de agentes e execução em plena luz do dia, demonstra sua periculosidade e justifica a segregação cautelar como meio de garantir a ordem pública.
6. O fato de os pacientes terem sido localizados apenas após a expedição de mandados de prisão temporária reforça o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
7. A decisão que reavaliou a prisão preventiva, ainda que sucinta, atendeu ao disposto no §1o do art. 387 do CPP, pois não houve fato novo que justificasse alteração do entendimento consolidado nas decisões anteriores, inclusive na sentença de pronúncia.
8. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal não gera revogação automática da medida, conforme entendimento consolidado pelo STF, sendo certo que a custódia foi reavaliada e mantida em decisão fundamentada.
9. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes para o caso, dada a periculosidade dos pacientes e as circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.